Tribunal: TJMT
Processo: 1027477-79.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. EVIDÊNCIAS DE PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ATRASO DE 24H NO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 351958382 – reclamação no 1027477-79.2025.8.11.0015 – 1o Juizado Especial de Sinop), que julgou parcialmente os pedidos da inicial com dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada. 2- PRELIMINAR. 2.1) Do pedido de suspensão. A decisão do Relator nos Embargos de Declaração no ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), delimitou a suspensão às hipóteses de fortuito externo ou força maior. Nesse sentido, considerando que a matéria fática discutida neste recurso refere-se a fortuito interno (preterição de embarque por overbooking), não abrangido pela decisão de suspensão, verifica-se a ausência de necessidade de suspensão do feito. Rejeito a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) Da condição fática. Restou demonstrado: - que os Reclamantes adquiriram passagem aérea junto à companhia Requerida para os voos AD4992/AD4554, no trecho Caxias do Sul (CXJ) – conexão Campinas (VCP) – Sinop (OPS), com partida prevista para 12/8/2025 às 11h05 (id. 351958358); - que a captura de tela acostada aos autos pela própria Recorrente, extraída de seu sistema interno, indica: “Alterado devido overbooking, sem acomodação com congêneres em CXJ” (id. 351958373, pág. 6); - que a declaração de contingência informa que o voo AD4554, com previsão de embarque em 12/8/2025, referente ao trecho Viracopos (VCP) – Sinop (OPS), sofreu atraso, cancelamento ou interrupção (opção não assinalada), por motivo "operacional" (id. 351958360); - que a nova passagem do segundo trecho, saindo de Campinas apenas no dia seguinte, 13/8/2025, às 15h15, com chegada prevista para 16h40 (id. 351958359), demonstra atraso de aproximadamente 24 horas em relação ao horário originalmente contratado. 3.4) É incontroverso nos autos que os Reclamantes foram preteridos no embarque do voo originalmente contratado (AD4554) em razão de overbooking, em que pese a Recorrente alegue ter ocorrido por motivos operacionais (adequação de malha aérea). 3.5) A preterição de embarque caracteriza falha na prestação do serviço. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1053896-81.2025.8.11.0001 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 26/3/2026 - DJE 27/3/2026); (TJMT – 1a TR – RI no 1065627-74.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 5/3/2026 - DJE 12/3/2026); (TJMT – 1a TR – RI no 1065291-70.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 26/2/2026 – DJe DJE 6/3/2026) e (TJMT – 1a TR – RI no 10146415320248110001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 14/10/2024 – DJe 17/10/2024). 3.6) A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da forma como convencionada, qualquer que seja o motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de disponibilizar ao passageiro alternativa menos gravosa, capaz de atender às suas necessidades e minimizar os transtornos. Nos cancelamentos e alterações programados (fortuito interno), é indispensável que o consumidor seja previamente notificado e, em qualquer hipótese, inclusive de fortuito externo, deve ser prestada a assistência integral, nos termos do art. 12 da Resolução no 400/2016-ANAC. Precedentes. (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014); (TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023); (STJ – 3a T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024); (TJSP – 19a CDPv – RApC no 1030576-53.2022.8.26.0562 – rela. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023); (TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014); (TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024); (TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024) e (TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021). 3.7) Nos termos do art. 21 da Resolução no 400/2016-ANAC, cabe à transportadora oferecer alternativas ao passageiro nas quatro hipóteses ali elencadas (incisos I a IV). A preterição de embarque constitui hipótese distinta das situações de atraso, cancelamento, interrupção ou perda de voo. O art. 22 do mesmo normativo define “preterição” como a situação em que o transportador deixa de embarcar passageiro que se apresentou adequadamente para o voo originalmente contratado, ressalvadas as exceções previstas na Resolução no 280/2013-ANAC. O termo refere-se, portanto, à exclusão da preferência de um passageiro em favor de outro, não se confundindo com o cancelamento ou o atraso do voo, distinção relevante para a correta qualificação jurídica da falha contratual verificada no presente caso. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1016052-68.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 16/11/2023 – DJe 30/11/2023); (TJRO – 2a CC – RApC no 7007790-79.2023.8.22.0014 – rel. Desembargador Kiyochi Mori – j. 5/7/2024) e (TJGO – 4a TR – RI no 5712988-25.2023.8.09.0088 – rel. Juiz FELIPE VAZ DE QUEIROZ – DJe 3/5/2024). 3.8) Ainda que a Recorrente não queira admitir a ocorrência de overbooking, o cancelamento por motivos operacionais, enseja responsabilidades na mesma proporção. 3.9) Do dano moral. O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3.10) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.11) No caso, a análise das circunstâncias que permearam o evento revela que a situação vivenciada pelos Reclamantes extrapolou o campo do mero dissabor. Os elementos fáticos a seguir demonstrados permitem concluir pela ocorrência de efetivo dano moral: (a) Preterição sem notificação prévia. Os Reclamantes foram surpreendidos com a impossibilidade de embarque no voo originalmente contratado (AD4554), trecho Campinas (VCP) – Sinop (OPS), sem qualquer comunicação antecipada por parte da Recorrente. A ausência de aviso prévio, exigida pelo art. 12, §1o, da Resolução no 400/2016-ANAC, agravou a situação de vulnerabilidade dos consumidores, que se viram desamparados no aeroporto, sem informação e sem alternativa imediata. (b) Pernoite no aeroporto sem assistência comprovada. A realocação em voo com saída apenas no dia seguinte (13/8/2025, às 15h15) impôs aos Reclamantes uma espera superior a 24 horas. Inexiste nos autos qualquer comprovação de que a Recorrente prestou a assistência material devida (alimentação, hospedagem ou transporte), nos termos do art. 26 da Resolução no 400/2016-ANAC. O silêncio probatório, nesse ponto, recai inteiramente sobre a companhia aérea, à luz da inversão do ônus da prova aplicada (art. 6o, VIII, do CDC). (c) Atraso de 24 horas na chegada ao destino. Os Reclamantes chegaram a Sinop (OPS) com aproximadamente 24 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado (16h40 do dia 12/8/2025), frustrando expectativas legítimas decorrentes do contrato de transporte. (d) Causa do evento: fortuito interno. O próprio sistema interno da Recorrente registra que a alteração ocorreu “devido overbooking, sem acomodação com congêneres em CXJ” (id. 351958373, pág. 6), o que demonstra que o evento decorreu de falha de gestão operacional da própria empresa, fortuito interno, portanto, sem qualquer excludente de responsabilidade. 3.12) A conjugação desses fatores (preterição por overbooking, ausência de notificação prévia, falta de assistência material durante a espera e atraso de 24 horas) traduz situação concreta de angústia, impotência e privação que supera o aborrecimento ordinário das relações de consumo. 3.13) Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre da preterição em si, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC). 3.14) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027477-79.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROMILDO PONTAROLO - CPF: 184.238.238-14 (RECORRENTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), TANIA TEIXEIRA DE FARIAS PONTAROLO - CPF: 799.633.071-91 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026